Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. MORTE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. PROCESSO MOVIDO PELA VIÚVA, EM NOME DA EMPRESA. AUSÊNCIA DA CAPACIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS CELERIDADE. OBSERVÂNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença, mesmo que de forma breve, não deixou de justificar o motivo que levou o Juízo ao indeferimento da petição inicial e o que formou seu convencimento para extinção do feito. Assim, estando presentes o motivo e fundamento que levaram o julgador ao seu convencimento, deve-se afastar a ocorrência da nulidade por ausência de fundamentação.
2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, consoante entendimento do julgador.
3. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
4. Embora exista no contrato social da empresa cláusula específica para sucessão dos herdeiros em caso de falecimento de um dos sócios, esse processo não é automático, visto que a relação societária tem caráter pessoal e os herdeiros, a priori, adquirem direito à liquidação das quotas, conforme estabelecido no art. 1.028 do Código Civil - CC.
4.1. Não se pode confundir a transmissão da herança com a sucessão da condição de sócio, de modo que a sociedade deve nomear o novo administrador, que pode inclusive ser o herdeiro do falecido, desde que haja concordância dos demais sócios e a previsão de sucessão pelos herdeiros constante no contrato societário.
4.2. Contudo, além da previsão de sucessão do sócio falecido no contrato social da empresa, é necessário que se proceda as devidas alterações contratuais juntos aos órgãos competentes para o registro do novo responsável legal da empresa o que, no caso concreto, não ocorreu, de modo que resta inviabilizado a viúva do sócio falecido ajuíze ação em nome da empresa, sem poderes para tanto, o que afronta o disposto no art. 1.022 do CC.
5. A solução não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.
6. O processo deve caminhar, não podendo se prolongar eternamente, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta.
7. RECURSO DESPROVIDO.